Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-48.2009.8.11.0032
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001530-48.2009.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (EMBARGANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (EMBARGANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SETE IMÓVEIS RURAIS – OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO À EVICÇÃO – PONTO OMISSO SANADO – REDISCUSSÃO DOS DEMAIS PONTOS ARTICULADOS NO VOTO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - EMBARGOS OPOSTOS POR
MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO
E
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA SANAR PONTO OMISSO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO ARESTO EMBARGADO.

1 – O prazo prescricional para a indenização decorrente da evicção, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é de 03 (três) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que atribuiu a outrem a posse ou a propriedade da coisa.

2 – No caso concreto, a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº. 29/2002, que atribuiu a posse do Lote Doutor a outrem, transitou em julgado em 26/10/2010. Portanto, se o direito de evicção pela perda da posse do Lote Doutor foi exercido em 23/09/2011, dentro do prazo trienal, não há falar em prescrição.

3 – Não há falar em omissão quanto à prova do direito indenizatório de evicção se todas as argumentações apresentadas pelas partes Embargantes foram analisadas pelo Colegiado.

4 - O direito de evicção não é condicionado ao prévio pagamento do preço da coisa, pois decorre da privação dos alienantes em se manter com a propriedade e a posse do bem, circunstâncias suficientemente comprovadas na espécie.

5 - No caso, concluiu-se que para se alcançar o valor das perdas e danos em razão da evicção, bem como para fixar o valor dos lotes pendentes de pagamentos (Lages e Limoeiro), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, basta multiplicar o valor do hectare pela extensão da área, por simples cálculo aritmético.

6 – Se a pretensão dos alienantes não é aclarar o julgado, e sim obter novo julgamento da matéria, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios nesta parte. As teses de que os adquirentes não quitaram as 3.ª e 5.ª prestações do tempo e modo ajustados, deram causa à rescisão do contrato, trazidas pelos alienantes já foram analisadas no aresto embargado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001530-48.2009.8.11.0032 – ROSÁRIO OESTE)

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Maria Madalena Paiva Ribeiro
e por
Carlos Daly Dalcol Trevisan
em virtude do acórdão proferido no ID 12380993.

Maria Madalena Paiva Ribeiro
alega que o voto condutor proferido no ED recorrido deixou de analisar seus argumentos. Sustentou que os Embargados
Carlos Alberto Capeletti
e
Luiz Umberto Eickhoff
não foram imitidos na posse do Lote
Doutor
, muito menos pagaram o preço do negócio ou tiveram prejuízo com o desfazimento, não havendo que falar em direito de evicção.

Assevera que os Embargados tinham pleno conhecimento de que o Lote
Doutor
seria restituído à 1.ª compradora
Agropecuária Teles Pires
, o que, por si só, afasta a evicção.

Sustenta que a prejudicial de prescrição, suscitada na complementação das razões do apelo, não foi analisada.

A Embargante aduziu, ainda, que o voto é contraditório do capítulo que determinou o pagamento do preço do Lote Doutor a título de evicção. Isso porque os Embargados somente teriam direito a tal montante caso tivessem pago o preço previsto no contrato, o que não ocorreu.

Quanto ao valor pendente sobre os lotes
Limoeiro e Lages
, afirma que a sentença fixou montante muito superior ao determinado pelo Colegiado. Segundo a tese da Embargante, os Embargados não impugnaram a quantia determinada pelo juiz sentenciante, sendo vedada a sua redução, ante à proibição da
reformatio in pejus
.

Mais uma vez, a Embargante insiste na tese de que o acórdão é contraditório no tange à quitação da 5.ª parcela.

Por sua vez,
Carlos Daly Dalcol Trevisan
opôs os Aclaratórios com fins de prequestionamento aduziu, em suma, que o aresto e omisso e contraditório.

De início, o Embargante repisou os mesmos argumentos apresentados nos Aclaratórios já processados e julgados na sessão realizada em 21/08/2019. Afirma ser injusta a suspensão do pagamento da 6ª parcela, vencida em 30/03/2002. Isso porque, apesar de a
Agropecuária Teles Pires
ter manejado a Ação Possessória em 01/03/2002, a audiência de justificação prévia foi marcada para 06/05/2002, ou seja, depois do vencimento da aludida prestação.

Sustenta que os Embargados deram causa à rescisão do contrato, uma vez que quitaram metade da 3ª parcela no vencimento e a outra parte somente no ano seguinte, bem como não quitaram a 5.ª prestação.

Em seguida, insurge-se quanto à sua condenação em evicção. A uma, porque os Embargados tinham ciência de que o Lote
Doutor
pertencia à
Agropecuária Teles Pires
. A duas, porque tal direito estaria prescrito.

Afirma que os Embargados perderam a posse em 28/02/2002, teriam até 28/02/2005 para requer o direito de evicção; todavia, a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada somente em 26/06/2011.

No mais, não se conforma com o valor arbitrado sobre os Lotes Lages e Limoeiro, alegando enriquecimento ilícito, pugnando, de forma inovadora, pela avaliação a partir de 2009. Alternativamente, requereu a confirmação do valor arbitrado na sentença.

Forte nesses argumentos, pugnou pela completa modificação do julgado, com a procedência do pedido de rescisão do contrato e a improcedência do pedido de obrigação de fazer.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 17231978 e 17222979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019